Tribunal: CARF
Processo: 10280.000905/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.000905/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.277 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ANA MARIA LEITE DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte na qual se discute a tempestividade da
impugnação e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 14 de novembro de 2007, por meio do
qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 2.855,16, a título de IRPF suplementar, exercício
2003, ano-calendário 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas no valor de R$ 22.042,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o crédito em questão está prescrito, uma vez que o valores descritos no auto de
infração não estão de acordo com o que foi recebido pela Recorrente,
decorrente de acordo firmado com a AGU e não há trânsito em julgado de
decisão processual como aludido na autuação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.000905/2008-08
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.277 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000905/2008-08

b) o fato gerador quando a possibilidade de cobraça do crédito em evidência foi
o momento do acordo firmado entre as partes, ei que neste extavam previstos
todos os valores relativos aos pagamentos que seriam efetuados;
c) o termo final para a cobrança seria o ano de 2006, então o direito que tenta
exercer através dessa autuação está irremediavelmente prejudicado.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém, proferiu o acórdão
de no 01-17.249 – 3a Turma da DRJ/BEL, votando por não conhecer da impugnação por
entender, em síntese, que a manifestação foi apresentada fora do prazo legal.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a intempestividade não pode ser aplicada neste caso, visto que a Recorrente
não tomou conhecimento de qualquer intimação dessa Receita Federal quanto
à cobrança em questão;
b) só tomou conhecimento ao efetuar consulta ao sítio da Receita Federal em
busca do processamento de sua declaração;
c) sem efetuar o lançamento, a Receita não pode aplicar qualquer sanção a
Recorrente;
d) a forma de cobrança intentada pela Receita fere os princípios tributários da
legalidade, da verdade material, do devido processo legal, da ampla defesa e
do contraditório.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo. Entretanto, analisando os pressupostos para a sua
admissibilidade, entendo que o recurso voluntário deve ser conhecido apenas na parte em que a
Recorrente defende a tempestividade de sua impugnação.
Assim se diz, porque C. Turma Julgadora a quo entendeu por bem não conhecer
da impugnação, diante de sua manifesta intempestividade.
Irresignada a ora Recorrente interpôs recurso voluntário argumentando pela
tempestividade de sua impugnação. Como já descrito linhas acima, alega a Recorrente que a sua
impugnação é tempestiva, uma vez que não foi intimada da notificação de lançamento.
Entendo que não assiste razão à Recorrente. Explico.
Conforme ao que se verifica do aviso de recebimento de fls. 18, a Recorrente foi
regularmente intimada, por via postal, no seu domicílio tributário, mais precisamente, na
Avenida Tavares Bastos, 1485, Vloco 17, apartamento 201, Marambaia, Belém – PA.
Note-se que o referido endereço corresponde ao seu domicílio tributário eleito, o
que se confirma a partir da declaração de ajuste anual de fls. 21.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.277 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.000905/2008-08

Destaque-se que, de acordo com a jurisprudência consolidada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, é válida a ciência por via postal, quando a intimação for
encaminhada para o domicílio tributário do contribuinte, ainda que o recebedor da
correspondência não seja seu representante legal. Veja-se:

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, é válida a intimação por via postal, comprovada pelo aviso de
recebimento de fls. 18, devendo ser considerada realizada a intimação no dia 29/11/2007.
Assim, tendo em vista o decurso do prazo de 30 dias para apresentação de
impugnação, a defesa apresentada pela ora Recorrente em 27/02/2008 é intempestiva, devendo
ser mantida a decisão a quo por seus próprios fundamentos.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas
na parte na qual se discute a tempestividade da impugnação, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital